Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025359-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LENI MARLENE PEREIRA SGUISSARDI - CPF: 482.504.301-15 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), SOC BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 01.895.317/0001-04 (APELADO), ANTONIA SEBASTIANA CARVALHO DE SIQUEIRA - CPF: 106.721.171-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE
EXECUTÓRIA -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
CREDOR -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID. 2
41877690
)
interposto por
LENI MARLENE PEREIRA SGUISSARDI

contra os termos da sentença de ID. 2
41877688
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível de
Cuiabá
/MT
n
o

Cumprimento de Sentença
em Ação de Cobrança

n.
0003709-86.2013.8.11.0040
, que move em desfavor de
SOC BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MATO GROSSO LTDA e ANTONIA SEBASTIANA CARVALHO DE SIQUEIRA
, e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude da desídia da parte exequente, condenando-a ao pagamento d
a
s custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada,
afirmando que,

à época, foi intimada para que desse prossegu
imento ao feito, mas como
estava viajando, não receb
eu
a referida intimação
, sendo o feito extinto em inobservância ao disposto no artigo 485, §1º do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
sustentando
que a extinção do feito sem análise do mérito vai de encontro ao princípio da Economia Processual.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões
.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
43263666
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Ação
de
Cobrança
em face do
s
ora apelado
s
, visando o recebimento da importância de R$
220.463,59 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
,
referente
ao débito gerado pelo não pagamento do contrato de locação de ID. 241877223, em inadimplemento desde 0
6
/201
6
.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 21/09/2022 para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os ora recorridos ao p
agamento de aluguéis vencidos a partir
de 06/2016, bem como ao pagamento de IPTU devidamente atualizado e da totalidade das custas processuais. (ID. 241877650).

J
á em fase de cumprimento de sentença, a parte ora recorrente foi intimada em 15/03/2024 para que
desse prosseguimento ao feito.

Ante a inércia da parte, o magistrado
a quo
exarou sentença extintiva em 27/08/2024, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, em virtude do abandono injustificado da causa.

Irresignada, recorre a exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
2
41877688
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que
a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a dar prosseguimento ao feito.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
verifica-se
que
o
feito se encontra em fase executória
,
haja vista a prolação de sentença em ID. 241877650,
não mais sendo abrangid
o
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que, na fase de cumprimento de sentença, em caso de inércia por parte do credor, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, III do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º, postula a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu,
tendo em vista que a intimação não foi entregue à parte, conforme AR
devolvida ante a ausência do destinatário (ID. 241877687).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a
parte
recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024